Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-45.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018287-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (AGRAVANTE), NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN - CPF: 554.951.099-53 (AGRAVADO), VALMIR CARLOS BALESTRIN - CPF: 411.246.771-00 (AGRAVADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 792, IV, DO CPC, APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO, E DO ARTIGO 167, II, ITEM 12, DA LEI Nº. 6.015/73 – PRECEDENTES –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018287-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS CALZA

AGRAVADOS: NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e/ou efeito suspensivo, interposto por
MARCOS CALZA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº. 1005479-82.2022.8.11.0040, ajuizada por
NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN
e
VALMIR CARLOS BALESTRIN
, que indeferiu a tutela cautelar de sequestro, uma vez que ausentes os requisitos legais necessários à sua concessão, entretanto, deferiu
“o pedido de registro da presente ação na matrícula nº. 34.820 do CRI de Sorriso e todas as matrículas dela decorrentes, a fim de tornar pública a situação dos bens e prevenir interesse de eventuais interessados e terceiros de boa-fé”
(sic – Id 91988376, autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ação de base visa unicamente o
“cumprimento forçado de uma obrigação de entregar coisa certa, cumulada com pleito indenizatório, inexistindo pleito de natureza real ou reipersecutória”
, e que mesmo
“ciente da ausência de natureza real ou reipersecutória de sua pretensão, os agravados requereram averbação da lide as margens da matrícula n. 34.820 do RGI de Sorriso-MT e das subsequentes, com fundamento no art. 167, inciso I, item 21 da Lei de Registros Públicos”
(sic), deferiu a anotação respectiva.

No entanto, defende
que “o referido registro justifica-se como forma de garantir ciência de terceiros da existência de ações que possam a vir repercutir na esfera de disponibilidade do imóvel registrado. Seja por intermédio de ações de natureza reais (reivindicatória, demarcatória, servidão, etc.) ou de ações pessoais de natureza reipersecutórias, decorrente de obrigação pessoal e que repercuti sobre a titularidade do imóvel (nulidade de título aquisitivo, adjudicação compulsória, resolução de promessa de compra e venda de imóvel, etc.)”
, e no caso em tela,
“trata-se de uma ação de cobrança do preço ajustado pela venda de um imóvel, resta evidente que a pretensão não questiona a dominialidade do imóvel alienado, mas apenas requer o cumprimento da obrigação do preço ajustado e alegadamente não recebido”
(sic).

Diante disso, entende pela prescindibilidade da anotação, na medida em que a ação de base possui natureza obrigacional pura, não reipersecutória,
“que impede o seu registro no folio real com fundamento no dispositivo legal citado”
(sic).

Forte nesses argumentos, postula pelo provimento deste instrumento para revogar a decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
por mim em 09/09/2022, conforme decisão de Id 143095150.

Os agravados apresentaram contraminuta, em que relatam, em síntese, que colocaram para venda um imóvel de sua propriedade, referente a uma área de 20.000m2, matriculada sob nº. 34.820, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT.

Aduzem que “
firmaram com os requeridos Douglas Jakcson Izolani Pettená e Sorriso Capital Agência Imobiliária um Contrato de Intermediação Imobiliária Com Responsabilidade de Resultado Mediante a Entrega de Bens a Prazo Determinado
” (sic), mediante outorga de procuração pública, com prazo de venda e pagamento em 24 (vinte e quatro) meses, e complementam que o ajuste se deu com a pessoa do Sr. Douglas, uma vez que este iria exercer o papel de corretor e advogado.

Informam que “
o Requerido DOUGLAS, que previamente já mantinha ajustes com a Requerida BASE e o ora Agravante Marcos Calza (grandes empresários do setor imobiliário no município de Sorriso – MT), passaram entre si a realizarem negócios VANTAJOSOS, em prejuízo e com infindáveis promessas de pagamento aos Agravados
” (sic).

Mencionam que “
com a demora na definição dos bens a serem dados em pagamento, os Agravados passaram a cobrar uma solução ao Requerido Douglas, sendo que, na data de 19 de maio de 2017, foi firmado entre os Agravados e os requeridos DOUGLAS e SORISSO CAPITAL o primeiro “Termo de Definição de Itens (Bens) para Cumprimento de Contrato de Intermediação Imobiliária COM RESPONSABILIDADE DE RESULTADO”, a fim de identificar os bens a serem entregues em troca do imóvel até o dia 31.12.2017, com prazo máximo de procrastinação (termo utilizado no contrato pelo Requerido DOUGLAS) de 90 (noventa) dias, ou seja, até 30.03.2018
” (sic).

Apontam que “
na definição dos bens, foi estabelecido como valor da negociação o montante de R$1.130.000,00 (um milhão e cento e trinta mil reais), com a entrega dos seguintes bens: a) um edifício de dois pisos no valor de R$750.000,00; b) R$200.000,00 pela entrega de 02 (dois) terrenos no Jardim Colinas, com 330m2 cada – (de titularidade do proprietário da empresa BASE EMPRENDIMENTOS); c) construção de uma casa, com 75m2, da Base engenharia sobre terreno de esquina no Jardim Colinas, no valor de R$260.000,00; d) R$20.000,00 para construção de dois muros”
(sic).

Aduzem que em 04/10/2017 o Sr. Douglas “
vendeu e transferiu ao Agravante MARCOS CALZA, por intermédio de procuração, a área de 8.701,05m2 parte ideal do imóvel dos Autores
” (sic), sem qualquer pagamento, e que tal venda está sendo objeto de ação anulatória. Esclarecem que esta área é de propriedade de sua irmã, e os requeridos desmembraram este terreno e estão construindo empreendimento milionário denominado EcoVille Residence.

Explicam que os requeridos, a fim de ganhar tempo, concretizaram “
outra promessa de retificação dos bens e dos valores a serem dados em pagamento pela negociação do imóvel
” (sic), passando o valor da negociação ser de
“R$ 1.460.0000,00 (um milhão e quatrocentos e sessenta mil reais), com a entrega dos seguintes bens: 1 – um edifício de dois pisos, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 2 – terrenos contíguos no Jardim Colinas, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) cada, totalizando R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), lotes nº 18AC4, 18AC5 e 18AC6; 3 - terrenos (esquina) no Jardim Colinas, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) cada, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), lote nº 18AC1 e 18AC10; 4 - 1 terreno a ser definido, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em favor de Alci Nespolo
” (sic).

Informam que “
a empresa BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, executou a obra e entregou a construção do edifício no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), em agosto de 2018, sobre o imóvel já de propriedade dos Agravados, lote de terreno urbano de matrícula 58.606 RI Sorriso – MT, sede da empresa Radical Floricultura e Presentes
” (sic), entretanto, tomaram conhecimento de que a obra não teve custo superior a R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais).

Discorrem que “
diante da execução e entrega do prédio e da retificação dos bens a serem entregues e da nova obrigação assumida, os Agravados de boa-fé acreditaram no andamento dos negócios, aceitaram transferir por Escritura Pública áreas do imóvel objeto das negociações, ANTES do recebimento de todos os bens oferecidos em pagamento, visto que a transferência passou a ser “CONDIÇÃO” para os Requeridos – BASE e o Agravante MARCOS CALZA – pagarem
” (sic), entretanto, apesar de realizada as transferências, não receberam o pagamento do remanescente.

Anunciam que “
Os Requeridos/Agravante se encontram inadimplentes, muito embora as parcelas de 8.701,05m2, 9.189,566 m2 e 2.109,3840 m2 do Lote de sua propriedade (matrículas nº 59.513, 63.788 e 62.004, respectivamente) já tenham sido transferidas à empresa BASE e ao Agravante MARCOS CALZA
” (sic), razão pela qual entendem que deve ser mantido o registro da presente ação na matrícula nº. 34.820 do CRI de Sorriso.

Defendem que “
ainda que o CPC não preveja hipótese de averbação premonitória no processo de conhecimento, a previsão se encontra na Lei nº 13.097/15, art. 54, inciso IV
” (sic).

Explanam que “
o parágrafo segundo do citado dispositivo assevera que para validade dos negócios jurídicos ou para caracterização de boa-fé do terceiro adquirente não serão exigidos quaisquer documentos ou certidões forenses ou de distribuidores judiciais, bastando as informações constantes do registro
” (sic).

Expõem que “
o imóvel já vem sendo desmembrado, unificado e alienado a terceiros sem que tenha havido o adimplemento do preço ajustado com os Agravados
” (sic).

Asseguram que “
para resguardar o interesse dos Agravados em execução futura e também assegurar que eventuais terceiros interessados no imóvel tenham conhecimento da presente ação, foi deferida a tutela cautelar de averbação da ação na matrícula do imóvel
” (sic), ressaltando, ainda, que a averbação da existência da ação à margem da matrícula não torna o bem indisponível, nem restringe direito de propriedade.

Por fim, impugnam a juntada do documento de Id 143036160, bem como de todos os documentos inclusos, discorrendo que “
Trata-se de documento intitulado “Instrumento Contratual de Permuta de Terrenos por Unidades Futuras e Outras Avenças”, firmado entre o Agravante (primeiro permutante), a pessoa jurídica Sorriso Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA (segunda permutante), e a Construtora Souza Araújo LTDA, que figura como interveniente anuente, assinado em 20 de junho de 2022
” (sic), e para tanto, argumento que somente a escritura pública de compra e venda registrada tem valor jurídico para tal fim.

Forte nesses argumentos, requerem a manutenção da decisão agravada (Id 148821683).

Preparo recolhido (Id 143051175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação de cobrança com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais aforada por
Nilva Maria Nespolo Balestrin
e
Valmir Carlos Balestrin
(
nº. 1005479-82.2022.8.11.0040)
em desfavor de
Sorriso Capital Inteligência Imobiliária-Eireli
,
Douglas Jackson Izolani Pettená
,
Base Empreendimentos Imobiliários Ltda-EPP
e
Marcos Calza
, alegando, em suma, que outorgaram procuração ao requerido Douglas, corretor e advogado, para negociar a venda de uma área de 20.000m2, matriculada no Registro Geral de Imóveis na Comarca de Sorriso sob o nº. 34.820.

Afirmam que Douglas, em conluio com os demais requeridos e ora agravante, adquirentes do imóvel, não adimpliram com a obrigação assumida para aquisição da referida área.

Informam que o valor ajustado para o negócio foi de R$1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), a ser pago mediante a entrega de bens imóveis, os quais não foram entregues em sua totalidade pelos demandados, em que pese já tenha ocorrido a transferência da antiga propriedade aos requeridos.

Dizem que a obrigação dos requeridos, de forma solidária, de promoverem a entrega/transferência dos 6 (seis) terrenos que não foram entregues, estão avaliados em R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), ou pagamento em dinheiro, devidamente corrigido.

Diante disso, postularam a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o sequestro da importância devida pelos demandados e a averbação na matrícula do imóvel negociado da existência da presente demanda,
sendo que apenas a averbação foi deferida liminarmente pelo magistrado de primeiro grau.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto de interesse ao deslinde deste instrumental:

“(...)
De pronto, com fundamento no art. 167, inciso I, ítem 21 da Lei de Registros Públicos, defiro o pedido de registro da presente ação na matrícula nº 34.820 do CRI de Sorriso e todas as matrículas dela decorrentes, a fim de tornar pública a situação dos bens e prevenir interesse de eventuais interessados e terceiros de boa-fé.

Passo à análise do pedido de tutelar cautelar de sequestro, senão vejamos. Os autores apresentam pedido de tutela cautelar antecedente (tutela ante causam), com supedâneo no art. 305 e segs. do Código de Processo Civil, em razão de suposto inadimplemento contratual por parte dos requeridos.

O atual estatuto processual civil, alterando a sistemática anterior, trouxe uma nova classificação jurídica para as tutelas de urgência, sendo possível afirmar a existência de duas espécies de tutela provisória: a de urgência e de evidência.

A tutela de urgência é aquela que somente será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a medida será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido. Esta tutela subdivide-se em: tutela cautelar garantidora do resultado útil e eficaz do processo e tutela antecipada satisfativa do direito da parte no plano fático.

De outro norte, a tutela provisória de evidência é independente da existência de perigo do tempo, pois fundamentada tão apenas na probabilidade de o direito alegado pela parte existir.

Subsumindo o caso concreto colocado à apreciação judicial à sistemática do Código de Processo Civil, pode-se afirmar que ausentes os requisitos legais autorizadores do sequestro almejado.

Diz a parte autora que foi ludibriada pelos Requeridos, os quais, inclusive, descumpriram a avença firmada, deixando de transferir-lhes a totalidade dos bens relacionados no termo de definição de itens. Não há como negar que os fatos são complexos e sua e demonstração depende de ampla dilação probatória havendo, inclusive, outras ações em andamento, conforme mencionada os próprios requerentes em sua petição inicial.

Aliado a isso, também inexiste demonstração de que o sequestro pretendido mostra-se imprescindível a garantir o resultado útil e eficaz do processo. Diz os demandantes que a área objeto da presente demanda já fora transferida e desmembradaa, situação esta que justifica o sequestro de valores na forma requerida. Todavia, consoante já dito acima, o reconhecimento do inadimplemento contratual depende de ampla dilação probatória, posto que fundamentado em favor complexos e que envolvem diversos interessados, afigurando-se desproporcional a medida de sequestro pretendida. Ademais, a efetividade da provdência jurisdicional pretendida pode ser resguardada pela medida já deferida de registro da ação na matrícula do imóvel, consoante acima determinado.

Pelo exposto, INDEFIRO a tutela cautelar de sequestro, uma vez que ausentes os requisitos legais necessários à sua concessão.

Citem-se os requeridos para querendo ofertar contestação no prazo legal.

Diante da complexidade dos fatos e sua aparente conexão com os autos de nº 1006715.74.2019.8.11.00410 em trâmite perante esta mesma Vara, deixo para designar audiência de mediação oportunamente. (...)”
(Id 91988376 – autos de origem) (Grifos nossos).

Inconformado com o teor do
decisum
, o requerido
Marcos Calza
, dentre outros pontos, defende que por se tratar de uma
ação de base possui natureza obrigacional pura, não reipersecutória
, a anotação premonitória se mostra desnecessária, pelo qual pede o provimento deste recurso, para o fim de se excluir a medida acautelatória.

A irresignação, a meu siso, não merece prosperar.

Pois bem. Como cediço, a averbação premonitória consiste no ato pelo qual se atribui publicidade
erga omnes
à demanda judicial que tramita contra o proprietário de bem sujeito a registro, com a finalidade de caracterizar-se fraude à execução prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil.

A averbação premonitória está expressamente prevista no artigo 828 do CPC, que permite ao exequente, no ato da distribuição do feito, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.

Com efeito, a possibilidade de expedição da certidão para averbação premonitória em sede de processo de conhecimento
é medida restrita, de caráter inteiramente excepcional
, não podendo ser concedida diante de
simples petição da parte requerente
, como ocorre no processo de execução, em que o título executivo já está definitivamente formado.

Aqui, ainda, depende de acertamento, com diversas matérias levantadas pelos réus em suas contestações, uma delas a prescrição do direito de cobrar os honorários advocatícios, ainda pendente de apreciação em primeiro grau.

Há assim de existir, ao contrário do processo de execução que já está fundado em título executivo extrajudicial e no cumprimento de sentença em título executivo judicial, a demonstração não só da probabilidade do direito, mas, de igual forma, o resultado ao risco útil do processo.

E no caso concreto, ao menos na fase que se encontra o processo de origem, tenho que a probabilidade do direito dos autores, aqui recorridos, restou satisfatoriamente demonstrado, notadamente em razão das pendências obrigacionais firmadas com os requeridos, sendo esta circunstância, aliás, afirmativamente confessada pelo agravante e um dos participantes da negociação questionada.

Quanto ao
periculum in mora
, tem-se o contraponto de que a averbação pleiteada e deferida pelo juízo monocrático nenhuma restrição traz quanto ao direito de propriedade, no sentido de alienação, se os réus a promoverem, consistindo apenas em providência acauteladora quanto a uma possível fraude à execução, que pode ocorrer, presentemente, desde ao teor do artigo 792 do CPC, que estabelece que
“a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução: IV) quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor
ação capaz de reduzi-lo à insolvência
”
.

Justamente na esteira desse dispositivo, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que para que venha se caracterizar eventual fraude à execução, uma vez promovida a
citação
do réu (condição indispensável), basta que a alienação ou oneração ocorra durante o tramitar de
qualquer ação,
de conhecimento
ou execução
, sendo que na primeira (de conhecimento) possa resultar condenação, como se constata, por exemplo, destes julgados: Resp 97.646, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 15.10.96, DJu de 10.06.96; Resp 234.473, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.01, DJU 18.02.02; RESp 20.778-6, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.06.94, DJU de 31.10.94, entre outros.

Há que ressaltar, no mais, que embora o CPC não preveja hipótese de averbação premonitória no processo de conhecimento, a previsão se encontra na Lei nº. 13.097/15, art. 54, inciso IV,
in verbis
:

“Art. 54. Os
negócios jurídicos que tenham por fim
constituir,
transferir
ou modificar
direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações
:

(...)

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência
, nos termos do inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
(destaquei)

Consta no parágrafo segundo do citado dispositivo que para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere ou para caracterização de boa-fé do terceiro adquirente não serão exigidos quaisquer documentos ou certidões forenses ou de distribuidores judiciais, bastando as informações constantes do registro.

Ademais, cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude (art. 828, § 4º, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Portanto, tal comando não se confunde com a penhora, que se trata de uma constrição judicial, consistindo em um ato executivo de apreensão judicial do imóvel do devedor como garantia de execução de uma dívida em face de um credor, possibilitando a sua alienação em hasta pública ou até mesmo adjudicação.

Dessa forma, revela-se prematura, no presente momento processual, qualquer discussão acerca da ausência de natureza real ou reipersecutória de sua pretensão.

Portanto, não é cabível o cancelamento das averbações até o momento em que o magistrado de primeiro grau pronunciar sobre o mérito da questão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência
.
Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve
. No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1017751-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C INDENIZAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, DANO MORAL E USO DE IMÓVEIS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ART. 300, CPC – PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem flexibilizado o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.”
(N.U 1014055-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Por fim, mas não menos importante, convém ressaltar que a própria lei de registros públicos (Lei nº. 6.015/73),
sem qualquer condicionante
, permite a averbação da existência de ações no espelho imobiliário, como se infere do artigo 167, II, item “12”, ou seja, permitindo a averbação
“das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados”
, relativizando, assim, as exigências do artigo 300 do CPC no que se refere ao caso concreto, porque essa averbação, nos termos do mesmo dispositivo, não em maiores exigências, a não ser a própria pretensão dos autores da ação, que é legítima, de se acautelar contra possíveis transferências do bem para terceiros e, assim, ver frustrado o direito de recebimento do crédito a ser fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023